Tribunal: TJSP
Processo: 2219996-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Americana - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Americana - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219996-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante CIPLA
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219996-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33312
2
Voto no 33312
Agravo de Instrumento n° 2219996-68.2020.8.26.0000
Comarca de Americana
Agravante: Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Município de Americana
Interessados: Efrain Del Pino Manente e Outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de
Americana - Exceção de pré-executividade - Não
acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad
causam' consistente em contrato de compromisso de compra
e venda - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121,
inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional -
Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente
vinculante (Tema no 122) do E. STJ - Decisão mantida -
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado
contra a decisão de fls. 74/78 (dos autos de origem), aclarada à fl. 88
(idem), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo
agravante, que busca, neste ensejo, a reforma daquele r. decisório,
em suma, alegando a sua ilegitimidade passiva ad causam, com base
no instrumento de promessa de compra e venda do imóvel gerador
das exações ora impugnadas, devidamente quitado pelo promitente
comprador, pugnando pela inaplicabilidade do Tema no 122 do E.
STJ ao caso ora em comento, citando jurisprudência sobre a
controvérsia (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219996-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33312
3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 08/09),
processado sem efeito suspensivo (fls. 11/12) e não respondido, nos
termos da certidão de decurso de prazo (fl. 14).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débitos referentes ao IPTU, exercícios de 2013 a 2015, incidente
sobre o imóvel constante das Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/04
(dos autos originários).
A agravante, asseverando a ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução, requereu sua exclusão, por
intermédio de exceção de pré-executividade (fls. 16/20 dos autos
originários), vendo seu pleito não conhecido pela r. decisão de fls.
74/78 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
Com
efeito,
a
agravante
queria
ver-se
excluída do processo, porque vendeu o imóvel a terceiro, conforme se
depreende dos documentos de fls. 39/51 (dos autos originários), que
não suprem a ausência do registro do título aquisitivo - escritura
pública - no cartório de imóveis competente.
Certo é que, tratando-se de IPTU e sendo o
agravante ainda o titular do domínio - o que se depreende dos autos -
é parte legítima para também responder pela execução do débito em
testilha, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, nos
exatos termos dos artigos 34 e 121, inciso I, ambos, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219996-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33312
4
Tributário Nacional.
O instrumento particular de compromisso de
venda e compra é indiferente para o fisco, tal como dispõe o artigo
123 do mesmo diploma, pois, como se sabe, no direito brasileiro, a
aquisição da propriedade imóvel dá-se pelo registro do titulo, no
cartório imobiliário competente, nos termos do comando normativo
previsto no artigo 1.245 do Código Civil.
Ainda, nem a lei federal, ou a municipal
disciplinam esta exceção, ou excluem a responsabilidade dos
agravantes - como proprietários do imóvel - pelo pagamento do IPTU,
quando incompleta a transferência do domínio do seu imóvel,
quitada, ou não, a promessa de venda.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica - Tema 122 - do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos da tese abaixo transcrita:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.'
Anote-se, ademais, a impossibilidade de a
execução fiscal prosseguir somente contra o promitente comprador,
eis que compete à municipalidade a faculdade de escolher, dentro das
hipóteses legais (artigo 34 do CTN), contra quem irá ingressar com a
demanda.
Enfim, a Súmula 399 do E. STJ também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219996-68.2020.8.26.0000 -Voto no 33312
5
autoriza o ajuizamento, da execução fiscal originária, contra o
agravante.
In casu, a legislação do Município de
Americana,
prevê,
expressamente,
a
legitimidade
passiva
do
proprietário do bem imóvel - artigo 105 da Lei Municipal no
4.930/2009.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR